Tribunal: TJDFT
Processo: 0752531-65.2024.8.07.0016
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-16
Data de publicação: 2025-10-24

Ementa:
APELAÇÃO. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. DIVÓRCIO. PARTILHA DE BENS. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. PROVEITO ECONÔMICO INESTIMÁVEL. CRITÉRIO DA EQUIDADE. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Conforme tese fixada pelo Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do tema 1076, sob sistemática dos recursos repetitivos, apenas se admite arbitramento de honorários por equidade quando, havendo ou não condenação: (a) o proveito econômico obtido pelo vencedor for inestimável ou irrisório; ou (b) o valor da causa for muito baixo. 1.1 Não se tratando de causa de valor inestimável e não sendo irrisório o proveito econômico, deveriam ser observados, no caso concreto, os parâmetros fixados pelo art. 85, § 2o, do Código de Processo Civil, para a fixação dos honorários de sucumbência.
2. Não há acréscimo patrimonial na divisão de bens realizada na Ação de Divórcio ou Reconhecimento e Dissolução de União Estável, tratando-se de ação meramente declaratória, com proveito econômico inestimável, sendo, pois, cabível os honorários advocatícios fixados por equidade.
3. Recurso conhecido e não provido.